Tribunal: TJSP
Processo: 1010146-80.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE DOBRADA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – taxas de juros prefixadas – inexistência de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso não reconhecido – juros cobrados que eram inferiores aos valores correspondentes a uma vez e meia a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE DOBRADA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – taxas de juros prefixadas – inexistência de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso não reconhecido – juros cobrados que eram inferiores aos valores correspondentes a uma vez e meia a taxa média de mercado para a operação contratada – repetição de indébito descabida a qualquer título – dano moral não ocorrido – ausência da prática de ato ilícito pelo apelado – sentença de improcedência mantida – recurso desprovido.